Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722300-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN MARTINS DIAS, FABIANA NAYARA DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à Hurb Technologies S.A. que emita vouchers de passagem e hospedagem em nome de Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes para o primeiro semestre de 2023. Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Mencionam ter cumprido as obrigações de pagamento a tempo e modo corretos e afirmam que a Hurb Technologies S.A. não cumpriu as obrigações referentes à disponibilização dos meios para a realização do objeto do contrato, como passagens aéreas e diárias hoteleiras. Sustentam ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Noticiam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido de deferir medidas liminares contra a Hurb Technologies S.A. em situações similares. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a emissão de vouchers de passagem e hospedagem para o primeiro semestre de 2023. No mérito, pedem a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 475448243 e 47548249). Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes foram intimados para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso e defenderam seu o conhecimento em razão de ter havido impugnação de maneira indireta. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela de urgência por entender que a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária. Consignou, ainda, a ausência de perigo de dano sob o argumento de que os pacotes teriam sido adquiridos em 2021 e somente agora os requerente pleitearam o cumprimento judicial da obrigação, o que revela que os próprios requerentes não perceberam tanta urgência no pleito, que pode ser eventualmente atendido ao final do processo. A análise do presente recurso revela que Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes não impugnaram de forma específica o fundamento da decisão em relação à satisfatividade da medida pleiteada o que, por si só, enseja o não conhecimento do agravado de instrumento. Isso porque a decisão agravada mantém-se pelo fundamento não atacado. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.